Tribunal: TJMT
Processo: 1013676-49.2022.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013676-49.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Nulidade - Execução Instaurada Antes de Condição ou Termo]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[BRENNO DE PAULA MILHOMEM - CPF: 022.757.091-00 (ADVOGADO), LEANDRO FERRARI SURDI - CPF: 036.406.321-17 (AGRAVANTE), BRAZ FERNANDES DA CUNHA - CPF: 260.414.648-72 (AGRAVADO), DANIELLE DE PAULA MILHOMEM - CPF: 032.150.221-33 (ADVOGADO), AYRTON CASTRO MARCIANO - CPF: 214.755.201-15 (TERCEIRO INTERESSADO), MACIEL FRANCIONE GRANDO - CPF: 536.356.121-20 (TERCEIRO INTERESSADO), MILENA CORREA RAMOS - CPF: 788.132.479-15 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE BRAZ FERNANDES DA CUNHA REPRESENTADO POR CARLOS FERNANDES DE CUNHA CPF: 396.402.481-24 (AGRAVADO), FRANCISCA CANDIDA CAMARGO DA CUNHA - CPF: 383.445.561-04 (AGRAVADO), SERGIO FERNANDES DA CUNHA - CPF: 396.514.361-15 (AGRAVADO), CRISTINA FERNANDES DA CUNHA OLIVEIRA - CPF: 458.771.571-91 (AGRAVADO), ALCIDES BATISTA DE LIMA NETO - CPF: 275.900.738-30 (ADVOGADO), TATIANA TEDESCHI BATISTA DE LIMA registrado(a) civilmente como TATIANA TEDESCHI BATISTA DE LIMA - CPF: 313.753.068-71 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE ABSOLUTA “
QUERELA NULLITATIS
”
– DECISÃO MONOCRÁTICA – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL E EXTINÇÃO DA AÇÃO – REEDIÇÃO DAS MATÉRIAS TRAZIDAS NA AÇÃO – AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS – MULTA – § 4º DO ARTIGO 1.021 DO CPC/15 - INAPLICABILIDADE – QUESTÃO CONTROVERTIDA -

DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Se a parte agravante reeditou no agravo interno as mesmas matérias trazidas na
ação declaratória de nulidade absoluta “
querela nullitatis
”
e não trouxe nenhum fato novo capaz de ensejar a reforma da decisão monocrática, não cumprindo o disposto no art. 1.021, § 1º, do CPC/15, o recurso não deve ser desprovido.

Não que se falar em multa do § 4º do artigo 1.021 do CPC/15, em se tratando
de questão controvertida que pode levar a parte ao equívoco na interpretação do ordenamento jurídico.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares.

Trata-se de
Agravo Interno de
ID nº 137875155
interposto por
LEANDRO FERRARI SURDI

em face

da
decisão monocrática
que,
nos termos do artigo 330, inciso III, do CPC/15, indeferiu a petição inicial da “
Ação Declaratória de Nulidade Absoluta “Querela Nullitatis nº 1013676-49.2022.8.11.0000
”, consequentemente, extinguiu-a, sem resolução de mérito, nos termos do art.485, inciso I, do CPC/15.

Insatisfeito, pretende o agravante que decisão monocrática recorrida seja revista pelo colegiado, pois, no seu entender, a competência
para julgamento da presente ação deve ser da Segunda Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e não o Juízo de primeiro grau, uma vez que deste órgão colegiado partiu os efeitos da decisão que atingiu diretamente a esfera jurídica do requerente.

Informa que o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Privado, além de indeferir a arguição preliminar deduzida pelo então apelante, determina a desocupação dos imóveis retornando as matrículas imobiliárias ao
status quo ante
.

Enfatiza que, ainda que se admitisse os termos da
querela nullitatis
, o juízo de primeiro grau não teria poder hierárquico para revogar a decisão proferida pelo órgão colegiado de segundo grau, uma vez que o acórdão objeto da presente demanda reformou a decisão de primeiro grau julgando a ação procedente sem a necessária integração do requerente no polo passivo.

No mais, assevera que, em que pese o indeferimento do pedido de inclusão do requerente como litisconsorte passivo na sentença de primeiro grau, a competência para conhecimento da presente
querela nullitatis
deve ser desta Egrégia Segunda Câmara de Direito Privado, uma vez que foi deste órgão fracionário que partiu a decisão colegiada que atingiu diretamente a esfera jurídica do requerente.

Por fim, pretende juízo de retratação para reconsiderar a decisão agravada, todavia, caso se não entenda pela retratação e/ou reconsideração, seja o processo colocado em mesa para julgamento pelo Órgão Colegiado.

As contrarrazões vieram no
ID nº 155502672
, oportunidade em que o agravado rebateu a tese recursal em todos os seus termos, pugnando pelo desprovimento do recurso, bem como pela aplicação da multa prevista no artigo 1.021, § 4º, do CPC/15.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

Eminentes pares.

Consoante relatado, cuida-se
Agravo Interno de
ID nº 137875155
interposto por
LEANDRO FERRARI SURDI

em face

da
decisão monocrática
que,
nos termos do artigo 330, inciso III, do CPC/15, indeferiu a petição inicial da “
Ação Declaratória de Nulidade Absoluta “Querela nullitatis Ação Declaratória de Nulidade Absoluta “Querela nullitatis nº 1013676-49.2022.8.11.0000
”, consequentemente, extinguiu-a, sem resolução de mérito, nos termos do art.485, inciso I, do CPC/15.

Pois bem
.

Ao analisar a
Ação
Declaratória de Nulidade Absoluta (Querela Nullitatis) com Pedido de Tutela Provisória de Urgência nº 1013676-49.2022.8.11.0000

em questão, proferi a seguinte decisão:

“Vistos etc.

Trata-se de Ação Declaratória de Nulidade Absoluta (Querela Nullitatis) com Pedido de Tutela Provisória de Urgência nº 1013676-49.2022.8.11.0000, ajuizada por
LEANDRO FERRARI SURDI
contra
BRAZ FERNANDES DA CUNHA
, alegando em suma que esta Segunda Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
deu provimento
ao recurso de apelação interposto por BRAZ FERNANDES DA CUNHA, em virtude da sentença proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT.

Pondera que a preliminar de nulidade da sentença foi indeferida, por maioria dos votos, vencido o Excelentíssimo
Desembargador Sebastião de Moraes Filho
, considerando que a inclusão de
Leandro Ferrari Surdi
para integrar o litisconsórcio passivo da ação seria desnecessária, uma vez que cumpriria ao comprador, ora requerente, tão somente direito à evicção, a qual deveria ser oposta em ação autônoma diretamente contra o vendedor ou seus antecessores. No mérito, o recurso foi provido determinando o retorno do imóvel ao status quo ante bem como a desocupação de todos os ocupantes das áreas desmembradas.

Na concepção do requerente, o referido acórdão deve ser desconstituído uma vez que o mesmo deve compor o litisconsórcio passivo necessário da ação, nos termos do artigo 114 do CPC/15, uma vez que os efeitos do acórdão atingem diretamente a sua esfera jurídica, a quem não foi oportunizado compor a lide, em contraponto ao que estabelece o artigo 506 do CPC/15.

Adiante, pondera que o cabimento da querela nullitatis se caracteriza diante da ausência dos pressupostos processuais da ação, cuja falta implica na inexistência absoluta de relação processual.

Reafirma que o acórdão objeto da presente demanda acarreta uma relação processual viciada, cuja inexistência deve ser declarada, visando o princípio do devido processo legal e da ampla defesa, bem como diante das disposições processuais pertinentes.

Entende que a ausência de habilitação do requerente para integrar a lide como litisconsórcio passivo necessário é causa de inexistência jurídica, ensejando a propositura da presente ação declaratória de inexistência.

Enfatiza que a ação proposta pelo requerido foi julgada improcedente em primeiro grau, razão pela qual o pedido para que o requerente fosse integrado ao processo para formação do
litisconsórcio passivo necessário restou prejudicado
.

Informa, ainda, que a querela nullitatis deve ser proposta perante o mesmo juízo prolator da sentença inexistente ou nula, seja ele um juízo de primeiro grau, podendo também ser proposta perante um Tribunal, caso a decisão objeto da querela tenha sido proferida em ação de sua competência originária, ou caso a sentença de piso tenha sido substituída por um acórdão do respectivo tribunal.

Portanto, a seu ver, havendo acórdão que substituiu a sentença, a querela jamais poderia ser proposta perante o juízo primário, pois um juiz singular não pode desconstituir um acórdão, devendo a querela ser proposta perante a corte prolatora do acórdão. No caso questão, foi então objeto de preliminar no julgamento do
Recurso de Apelação nº 0023810-39.2016.8.11.0041
. Referida preliminar foi rejeitada pela maioria dos votos, restando vencido o acertado posicionamento do Ilustre
Desembargador Sebastião de Moraes Filho
, oportunidade em que foi rejeitada a inclusão de
Leandro Ferrari Surdi
para compor o litisconsórcio passivo necessário.

E continua, aduzindo que diante da flagrante inexistência de relação jurídica que torna viciado os pressupostos processuais da ação, mostra-se imprescindível o cabimento da presente ação de querela nullitatis, com amparo na jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, a fim de que o acórdão transitado em julgado seja desconstituído, anulando-se a sentença de primeiro grau, oportunizando ao requerente o exercício do contraditório e da ampla defesa.

No mais, pontua que a declaração de nulidade do acórdão proferido pela Egrégia Segunda Câmara de Direito Privado é a medida que se impõe uma vez que os seus efeitos atingem diretamente a esfera jurídica do requerente a quem não foi oportunizado formar o litisconsórcio passivo necessário em sentido contrário ao que prevê os artigos 114 e 506 do CPC/15 bem como em sentido contrário ao entendimento jurisprudencial consolidado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e Superior Tribunal de Justiça.

Por fim, pugna pela tutela de urgência para suspensão da ordem de desocupação, reintegrando provisoriamente a posse ao requerente nos imóveis matriculados sob os números 51.065 e 51.064 perante o Primeiro Serviço Notarial e de Registro de Várzea Grande-MT.

No mérito, pretende que seja
julgada procedente a ação
, declarando-se a nulidade absoluta do acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso nos autos do
Recurso de Apelação n° 0023810-39.2016.8.11.0041
. No mais, que diante do julgamento procedente da presente querela nullitatis, requer que seja, consequentemente, declarada a nulidade da ação em primeiro grau a fim de que o requerente seja regularmente integrado à lide, compondo o litisconsórcio passivo necessário.

É o relatório.

D E C I D O.

Não é de se olvidar que
por meio da querela nullitatis, é possível desconstituir uma relação processual e sua respectiva sentença – ainda que transitada em julgado –, caso uma parte que necessariamente deveria constar do polo passivo de determinada lide (litisconsórcio passivo necessário) não tenha sido citada para compor a demanda.

Ocorre que, ao contrário da rescisória, que sempre é processada e julgada por tribunal, a competência para o julgamento da querela nullitatis insanabilis é do juízo que decidiu a causa em primeiro grau de jurisdição, porque não se trata de desconstituição da coisa julgada (que, a rigor, não se formou), mas de declaração da inexistência da relação jurídica processual.

O entendimento do STJ e deste TJMT não é diferente:

"PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRA ACÓRDÃO DO STJ QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. VÍCIO QUE, SE EXISTENTE, OCORREU NAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. PETIÇÃO INICIAL DE CUJA CAUSA DE PEDIR NÃO DECORRE LOGICAMENTE O PEDIDO. INÉPCIA. [...] 5. "Tem competência para processar e julgar a querela nullitatis o juízo que proferiu a decisão supostamente viciada" (CC 114.593/SP, Relatora Min. Maria Thereza de Assis Moura, Terceira Seção, DJe 1º.8.2011). No mesmo sentido: AgRg no REsp 1.199.335/RJ, Relator Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 22.3.2011. 6. Agravo Interno não provido.”
(STJ - AgInt na Pet 13.071/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/05/2020, DJe 26/05/2020)

“Tem competência para processar e julgar a querela nullitatis o juízo que proferiu a decisão supostamente viciada (CC 114.593/SP, da minha relatoria, Terceira Seção, julgado em 22.06.2011, DJe 1.º.08.2011)”
(STJ - AgRg na Pet 10.975/RJ, 6.ª Turma, Rel. Min. MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, julgamento 13/10/2015, DJe 03/11/2015).

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – PROCESSUAL CIVIL – JUÍZO DA SEGUNDA VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE CUIABÁ E JUÍZO DA VARA ESPECIALIZADA DA EXECUÇÃO FISCAL DA MESMA COMARCA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE SENTENÇA –
QUERELA NULLITATIS
–
COMPETÊNCIA DO JUÍZO PROLATOR DA DECISÃO QUE SE PRETENDE DESCONSTITUIR
– CONFLITO JULGADO PROCEDENTE. A competência para processar e julgar a Ação Anulatória, também denominada querela nullitatis, em que se pretende desconstituir o ato judicial,
é do Juízo que proferiu a decisão supostamente viciada
. Precedentes do STJ.”
(TJMT - N.U 1011487-35.2021.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/03/2022, Publicado no DJE 05/04/2022
)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA – QUERELA NULLITATIS – VÍCIO INSANÁVEL – PRELIMINAR – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO – COMPETÊNCIA – JUÍZO PROLATOR DO ATO SUSPOSTAMENTE VICIADO – ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM – INSUBSISTÊNCIA - RECURSO NÃO PROVIDO.1. Na ação anulatória/querela nullitatis é competente o juízo prolator do ato judicial supostamente viciado. Precedentes. 2. “É legitimado para pleitear a declaração de nulidade processual, por falta de citação, aquele que foi prejudicado pela ausência do ato, e não os próprios autores, que, tendo a oportunidade de impugnar, por meio de recurso, a decisão que indeferiu a citação dos réus na ação originária, assim não procederam”. (stj, REsp n. 1.985.976, Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe de 23/05/2022). 3. Recurso conhecido e desprovido."
(TJMT -N.U 1019986-42.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/06/2022, Publicado no DJE 30/06/2022)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO – QUERELA NULLITATIS – COMPETÊNCIA DO JUÍZO PROLATOR DA DECISÃO – INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA LOCAL RECONHECIDA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Compete ao juízo prolator da decisão supostamente viciada o processamento e julgamento da querela nullitatis. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça."
(TJMT - N.U 0000522-70.2012.8.11.0019, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/11/2021, Publicado no DJE 17/11/2021)

Como se vê, a ação declaratória de nulidade insanável não busca desconstituir a coisa julgada (como é o caso da ação rescisória), mas sim reconhecer a inexistência da relação processual, portanto, julgamento da querela nullitatis é do juízo que decidiu a causa em primeira instância.

No caso em tela, no entender do requerente, havendo acórdão que substituiu a sentença, a querela jamais poderia ser proposta perante o juízo primário, pois um juiz singular não pode desconstituir um acórdão, devendo a querela ser proposta perante a corte prolatora do acórdão.

Informa que o caso questão foi então objeto de preliminar no julgamento do
Recurso de Apelação nº 0023810-39.2016.8.11.0041
. Referida preliminar foi rejeitada pela maioria dos votos, restando vencido o acertado posicionamento do Ilustre
Desembargador Sebastião de Moraes Filho
, oportunidade em que foi rejeitada a inclusão de
Leandro Ferrari Surdi
para compor o litisconsórcio passivo necessário.

Deveras, a competência para
o julgamento da querela nullitatis insanabilis é do juízo que decidiu a causa em primeira instância, porque não se trata de desconstituição da coisa julgada (que, a rigor, não se formou), mas de declaração da inexistência da relação jurídica processual ou do processo (ou de ineficácia da decisão para o litisconsorte necessário que não integrou a lide.

Contudo, ainda que fosse do Tribunal, o direito não socorre ao requerente – até porque, o ato viciado foi proferido pelo Juízo de primeiro grau ao proferir na
decisão interlocutória
de
ID nº 83485400 - Pág. 106 dos autos principais
, em análise da petição de
ID nº 83485399
dos autos principais, cujo pedido encontra-se na letra “D”.

Confira o pedido e a decisão respectivamente:

Conforme se denota, foi INDEFERIDA, dentre outros pedidos, a letra “D”, que postulava a inclusão no polo passivo de
LEANDRO FERRARI SURDI
, brasileiro, empresário, residente e domiciliado na Avenida C, nº 01, Quadra 21, Bairro Vitória Régia, Várzea Grande-MT.

Contra tal decisão, foi interposto o
RAI nº 1005382-81.2017.8.11.0000
, da relatoria da
Desembargadora MARIA HELENA G. PÓVOAS
, todavia, não foi conhecido em face do rol taxativo do artigo 1.015 do CPC/15. Confira a EMENTA:

Inclusive, no corpo do v. acórdão, a douta relatora foi bastante esclarecedora ao definir que segundo a orientação do novo Código de Processo Civil, as decisões que não constam do rol taxativo deverão ser questionadas em sede de preliminar de apelação ou contrarrazões de apelação, nos termos do
§ 1º do artigo 1009 do CPC/15
(
ID nº 83485400 dos autos principais
):

Portanto, conforme se verifica, a douta relatora nada mais fez do que cumprir os artigos 1.015 e 1.019, ambos do CPC/15. Confira o segundo artigo:

“Art. 1.009. Da sentença cabe apelação.

§ 1º As questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões.”

Verifica-se que rejeitada a preliminar no juízo de origem,
como ocorrido
, esta deve ser suscitada em
preliminar de apelação
, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas
contrarrazões
,
também como ocorrido
.

A preliminar poderia até ser reapreciada pelo juízo em sentença após a devida instrução processual, todavia, como não o fez, prevalece o indeferimento proferido na
decisão interlocutória
de
ID nº 83485400 - Pág. 106 dos autos principais
, logo, o prolator da decisão supostamente viciado foi proferido pelo juízo singular, portanto, este Tribunal não é o competente para apreciar e julgar a Ação Declaratória de Nulidade Absoluta “Querela nullitatis”.

Vale salientar, ainda, que quando do julgamento do v. acórdão, esta Segunda Câmara Cível decidiu, por maioria, que o requerente
LEANDRO FERRARI SURDI
não pode ser classificado como “
litisconsorte passivo necessário
”, mas como “
assistente simples ad adjuvandum
”, e não litisconsorcial, portanto, torna-se sujeito do processo, mas não se torna parte. O assistente simples ad adjuvandum insere-se na relação processual com a finalidade ostensiva de coadjuvar uma das partes, de ajudar ao assistido, pois o assistente tem interesse em que a sentença venha a ser favorável ao litigante a quem assiste.

Ademais, assistência simples ad adjuvandum tem lugar em qualquer dos tipos de procedimento e em todos os graus da jurisdição, mas o assistente recebe o processo no estado em que se encontra, não podendo formular pedido algum em prol de direito seu, desta forma, desnecessária a sua citação. Confira a parte do acórdão que definiu que
LEANDRO FERRARI SURDI
não pode ser considerado um

“
litisconsorte passivo necessário
”, mas um “
assistente simples ad adjuvandum
”:

“(...)
VOTO DA PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA

Pretende a parte apelante, em preliminar, a
nulidade da sentença
, sob o argumento de que foi
indeferido
injustamente a
inclusão e citação
nos autos do último comprador de parte da área litigiosa -

LEANDRO FERRARI SURDI -
na condição de litisconsorte passivo necessário.

Não procede o inconformismo do apelante - até porque, a inclusão e
citação do último comprador nos autos seria totalmente desnecessária para o fim de que se destina, uma vez que, se procedente a ação de nulidade, cumpre ao comprador tão somente direito à evicção, a qual deverá ser oposta em ação autônoma diretamente contra o vendedor ou seus antecessores
.

Aliás,
pela discussão dos autos que envolve o interesse jurídico do comprador na causa, sua participação poderia limitar-se a um assistente simples "ad adjuvandum" e não litisconsorcial
.

De mais a mais,
mostra-se evidente que não há relação entre o eventual evictor e o alienante originário, vez que este só poderá ser demandado
, para fins indenizatórios, por aqueles que se encontram na cadeia de alienações.

Assim, ratifico que, caso seja acolhida as pretensões trazidas na presente ação de nulidade de ato jurídico, caberá ao evicto, na forma do
artigo 450 do Código Civil
, acionar o alienante imediato ou de qualquer dos anteriores, nos termos do
artigo 456
do mesmo ordenamento jurídico
.

Desta forma, rejeito a
preliminar de nulidade da sentença.

É como voto.

V O T O (PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA PARA INCLUSÃO DE LITISCONSORTE)

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (1º VOGAL)

Eminentes Pares:

Peço todas as vênias para discordar da eminente Desembargadora Marilsen Andrade Addário pelo seguinte aspecto, nós tratamos de questões formais, a questão da evicção somente poderá ser tratada depois de transitado em julgado eventual sentença, são questões que não se misturam e aqui o art. 114 CPC/2015 é claro O litisconsorte será necessário por disposição de lei ou quando, pela natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia da sentença depender da citação de todos que devam ser litisconsortes.

O segundo artigo é aquele que a coisa julgada não irá atingir aquele que não participou do processo é o antigo art. 473 CPC.

A coisa julgada deste não irá atingir aquele,

então não vai poder mexer na propriedade sem que se faça uma nova ação, a coisa julgada não atinge quem não faz parte do processo.

Outro aspecto fundamental que me chama é justamente o art. 10 CPC, O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.

Na conjugação do art. 114 CPC/2015, na conjugação de que a coisa julgada material não atinge quem não participou do processo e na condição do art. 10 CPC/2015 de que irá ser tomado de surpresa para depois brigar pela evicção, vou divergir de Vossa Excelência para anular esse processo para trazer à lide, quer a adquirente originária como todos os demais que receberam título dominial por força do desmembramento do imóvel.

É como voto.

V O T O (PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA PARA INCLUSÃO DE LITISCONSORTE)

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (2ª VOGAL)

Peço vênia ao Desembargador Sebastião de Moraes Filho, mas voto de acordo com a relatora
. (...)”.
Grifei
.

Desta forma, a meu viso, cumpria ao requerente a interposição de recurso nos tribunais superiores.

Tanto é que assim o fez, interpondo perante ao Superior Tribunal de Justiça o
Recurso Especial nº 1.948.319-MT
, o qual não foi conhecido, em face de sua intempestividade. Posteriormente, contra esta decisão que não conheceu do especial, opôs embargos de declaração, que manteve o não conhecimento do aludido recurso especial. Confira:

Portanto, manteve o v. acórdão que entendeu que a citação do último comprador nos autos (no caso o requerente LEANDRO), seria totalmente desnecessária para o fim de que se destina, uma vez que, se procedente a ação de nulidade, cumpre ao comprador tão somente direito à evicção, a qual deverá ser oposta em ação autônoma diretamente contra o vendedor ou seus antecessores.

Enfim, conforme já exposto, Ação Declaratória de Nulidade Absoluta “Querela nullitatis”, se admitida, diante do julgamento do v. acórdão que já decidiu a condições de
assistente simples ad adjuvandum
, deve ser processada perante o juízo de primeiro grau.

Desta forma, a petição inicial deve ser indeferida de plano, independente de cumprimento dos artigos 9º e 10 do CPC/15, uma vez que se trata de vícios insanáveis, inclusive este é o entendimento do STJ:

AGRAVO INTERNO – RESCISÓRIA – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – PRELIMINARES DE NÃO CONHECIMENTO AFASTADAS – ACÓRDÃO OBJURGADO QUE POSSUI DOIS FUNDAMENTOS AO DAR PROVIMENTO A APELAÇÃO E NEGAR PRETENSÃO INDENIZATÓRIA – INSURGÊNCIA NA RESCISÓRIA APENAS CONTRA UM DELES – CARÊNCIA DE AÇÃO POR FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL –
AUSÊNCIA DE UTILIDADE – VÍCIO INSANÁVEL - IMPOSSIBILIDADE DE EMENDA À INICIAL – RECURSO NÃO PROVIDO
. Carece de interesse processual, por ausência de utilidade, a parte que ajuíza ação rescisória para desconstituir acórdão, cuja conclusão, mesmo sendo positiva, não modifica o julgamento que negou pretensão indenizatória em processo de conhecimento, em razão da existência de outro fundamento não atacado nessa via.
Não viola o princípio do contraditório e nem caracteriza decisão surpresa quando o indeferimento da inicial se dá por vício insanável.

(STJ - Agravo em Recurso Especial nº 2042361-MS -

Relator: Ministro MARCOS AURÉLIO BELLIZZE - julgamento: 08/03/2022).

Grifei
.

Assim sendo, diante de todas as circunstâncias a petição inicial deve ser indeferida em face a sua inépcia.

Ante o exposto, nos termos do artigo 330, inciso III, do CPC/15
,

indefiro a petição inicial
da presente

Ação Declaratória de Nulidade Absoluta “Querela nullitatis”, consequentemente,
extingo-a, sem resolução de mérito
, nos termos do art.485, inciso I, do CPC/15.

P. I.

Cuiabá, 22 de julho de 2022.-

MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Desembargadora”

Conforme se denota, a parte agravante, ao interpor o agravo interno, limitou-se a rediscutir o mesmo conteúdo objeto da
Ação Declaratória de Nulidade Absoluta “Querela Nullitatis”
, bem como
não trouxe nenhum fato novo capaz de ensejar a reforma da decisão monocrática, portanto, não cumprindo o disposto no art. 1.021, § 1º, do CPC/15, logo, o recurso não deve ser admitido.

Ademais, conforme se observa da decisão
, a ação declaratória de nulidade insanável não busca desconstituir a coisa julgada (como é o caso da ação rescisória), mas sim reconhecer a inexistência da relação processual, portanto, julgamento da
querela nullitatis
é do juízo que decidiu a causa em primeira instância.

No caso em tela, no entender do requerente, havendo acórdão que substituiu a sentença, a querela jamais poderia ser proposta perante o juízo primário, pois um juiz singular não pode desconstituir um acórdão, devendo a querela ser proposta perante a corte prolatora do acórdão.

No entanto, reafirmo que a competência para
o julgamento da
querela nullitatis insanabilis
é do juízo que decidiu a causa em primeira instância, porque não se trata de desconstituição da coisa julgada (que, a rigor, não se formou), mas de declaração da inexistência da relação jurídica processual ou do processo (ou de ineficácia da decisão para o litisconsorte necessário que não integrou a lide.

Como se verifica, a decisão que negou a inclusão do ora agravante no polo passivo da demanda fora proferida pelo Juízo singular nos autos do feito originário n. 23810-39.2016.811.0041 – questão objeto da presente demanda de nulidade - sendo aquele Juízo competente, portanto, para análise de eventual pedido de
Querela Nullitatis
.

Sobre tema, recentes jugados do STJ e deste TJMT:

“SERVIDOR PÚBLICO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. ENQUADRAMENTO DA CAUSA NA COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL. REVISÃO. SÚMULA N. 7/STJ. QUERELA NULLITATIS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO PROLATOR DA DECISÃO IMPUGNADA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. (...) III - Esta Corte orienta-se no sentido de que o Juízo que proferiu a decisão supostamente viciada tem competência para processar e julgar a Ação Anulatória. IV - Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida”.
(STJ - AgInt no REsp n. 1.980.247/RN, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 19/9/2022, DJe de 23/9/2022)

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA. INOCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC/1973. SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DE PEDIDO DE DESISTÊNCIA EM AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO. É CABÍVEL AÇÃO ANULATÓRIA CONTRA ATO JUDICIAL EM QUE ESTA FOR MERAMENTE HOMOLOGATÓRIA. O JUÍZO QUE PROFERIU A DECISÃO SUPOSTAMENTE VICIADA TEM COMPETÊNCIA PARA PROCESSAR E JULGAR A AÇÃO ANULATÓRIA (QUERELA NULLITATIS). AGRAVO INTERNO DOS PARTICULARES A QUE SE NEGA PROVIMENTO. [...] 5.
O Superior Tribunal de Justiça firmou compreensão que o Juízo que proferiu a decisão supostamente viciada tem competência para processar e julgar a Ação Anulatória, também denominada querela nullitatis
(AgRg na Pet 10.975/RJ, Rel. Min. MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, DJe 3.11.2015; CC 114.593/SP, Rel. Min. MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, DJe 1.8.2011). 6. Agravo Interno dos Particulares a que se nega provimento”.
(STJ - AgInt no AREsp 839.017/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 20/04/2020, DJe 23/04/2020).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA – QUERELA NULLITATIS – VÍCIO INSANÁVEL – PRELIMINAR – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO – COMPETÊNCIA – JUÍZO PROLATOR DO ATO SUSPOSTAMENTE VICIADO – ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM – INSUBSISTÊNCIA - RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Na ação anulatória/querela nullitatis é competente o juízo prolator do ato judicial supostamente viciado. Precedentes.”
(TJMT - N.U 1019986-42.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/06/2022, Publicado no DJE 30/06/2022)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO – QUERELA NULLITATIS – COMPETÊNCIA DO JUÍZO PROLATOR DA DECISÃO – INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA LOCAL RECONHECIDA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Compete ao juízo prolator da decisão supostamente viciada o processamento e julgamento da querela nullitati
s. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça”.
(TJMT N.U 0000522- 70.2012.8.11.0019, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/11/2021, Publicado no DJE 17/11/2021)

Desta forma, diante de todas as circunstâncias, não há dúvida de que o agravo interno não merece provimento.

No tocante ao pedido de multa pela parte agravada, nos termos do § 4º do artigo 1.021 do CPC/15, este não procede – até porque, se trata de questão controvertida que pode levar a parte ao equívoco na intepretação do ordenamento jurídico.

Ante o exposto,
nego provimento
ao presente agravo interno.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2023